Tribunal: TJSP
Processo: 0042290-22.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização – Pleito que visa à condenação da ré no pagamento de danos materiais pela perda, quebra e perecimento de bens quando da imissão na posse do imóvel da qual era locatária – Sentença de parcial procedência – Indenização que é devida em razão dos danos aos bens de sua propriedade que se encontram no imóvel da qual era locatória por ocasião da imissão na posse,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização – Pleito que visa à condenação da ré no pagamento de danos materiais pela perda, quebra e perecimento de bens quando da imissão na posse do imóvel da qual era locatária – Sentença de parcial procedência – Indenização que é devida em razão dos danos aos bens de sua propriedade que se encontram no imóvel da qual era locatória por ocasião da imissão na posse, os quais foram encaminhados unilateralmente para depósito da ré sem os devidos cuidados - Tratando-se de depósito de bens particulares, a ré estava obrigada a guardar e conservar para oportunamente serem restituídos à autora – Valor da indenização devida pelo quantum apurado em perícia contábil – Sentença mantida - Recurso não provido, alterados, de ofício, os honorários sucumbenciais.